Tribunal: TJES
Processo: 5000086-74.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000086-74.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO BRADESCO S.A.
IMPETRADO: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 5000086-74.2019.8.08.9101

IMPETRANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

AUTORIDADE COATORA
:
A SRA. J
UÍZ
A DE DIREITO
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA – ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

V O T O

Trata-se de mandado de segurança
impetrado
em face de decisão proferida nos autos do processo Nº.
0022976-04.2018.8.08.0347
(Sistema PROJUDI)
que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
e determinou a transferência de valores em favor da parte autora.

Nos termos do
mandamus
, a decisão seria teratológica e manifestamente ilegal, na medida em que teria violado
o direito líquido e certo à
suspensão dos efeitos da decisão em razão da oposição de embargos à execução,
dada a garantia do Juízo.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente, em que pese a argumentação trazida ao presente
mandamus,
convém registrar que não se pode fazer uso do mandado de segurança como espécie de recurso no âmbito do Juizado Especial, sendo admitido o uso desta ação autônoma apenas em casos de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, certo de
que o tema se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
reconhecida a ausência de cabimento de mandado de segurança de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
, conforme disposto em tese com repercussão geral.

Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.
[Tese definida no
RE 576.847
, rel. min.
Eros Grau
, P, j. 20-5-2009, DJE de 7-8-2009,Tema 77.]

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).

No caso dos autos, não se observa
a
alegad
a violação a direito líquido e certo,
isto porque da decisão que
deferiu a tutela de urgência não cabe
embargos à execuçã
o,

com registro de que a jurisprudência pátria se mostra consolidada no sentido de reconhecer a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme dispõe o Enunciado nº. 15 do FONAJE.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais
não é cabível o recurso de agravo
, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Nesse contexto,
considerando que ao editar a Lei 9.099/95 o legislador optou por não contemplar o recurso de agravo de instrumento no âmbito do Juizado Especial Cível
(silêncio eloquente)
, diferentemente do que ocorre no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista previsão expressa do artigo 4º da Lei nº. 12.153/09 que garante a possibilidade de recurso contra decisão interlocutória.

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o
Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.

Desse modo, diante da ausência de previsão legal que autorize o manejo do agravo de instrumento, a parte optou por impetrar mandado de segurança, ao argumento de violação a direito líquido e certo, contudo, manejou
embargos à execução, quando sequer havia cumprimento de sentença e a questão acerca da transferência de valores
foi abordada na sentença e em recurso inominado interposto pelo ora impetrante, tese refutada, reconhecida, portanto, a ausência de interesse processual no presente mandado de segurança, porquanto o processo de origem se encontra arquivado e todas as teses ora deduzidas foram exaustivamente apreciadas (tanto pela autoridade coatora quanto em sede recursal),
votando-se pelo não conhecimento do mandado de segurança,
nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09.

Ante o exposto,
não se conhece do mandado de segurança
, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custa
s nem honorários (art. 25 da Lei 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)